Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297/STJ.
II – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004.
III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC/73, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
IV - O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC/73.
V – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva, é permitida. Tema 958/STJ. A realização dos serviços está comprovada.
VI – É lícita a cobrança da tarifa de cadastro no contrato, ausente a prova do vínculo anterior do autor com a instituição-ré. Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e Tema 620/STJ.
VII – Apelação desprovida.